Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DUAS PEÇAS DE CARNE. VALOR TOTAL INFERIOR A DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. ÍNFIMA LESIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ANTECEDENTES JULGADOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou como incurso no crime do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de absolvição do réu por atipicidade da conduta, face à aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, é possível reconhecer a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 10% (dez) do salário-mínimo.
5. Na hipótese dos autos, tem-se que: o furto recaiu sobre bens que não ultrapassaram o valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, consistentes em 2 (duas) peças de carne, as quais foram restituídas; a vítima se trata de estabelecimento com relevante capacidade financeira (supermercado); os crimes anteriores praticados pelo réu ocorreram, em sua maioria, há mais de 10 (dez) anos do fato em julgamento; e o acusado não possui reincidência específica em crime patrimoniais, de maneira que a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância se mostra imperiosa.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.